Tribunal: TJSP
Processo: 2116408-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução. Decisão que recebeu o recurso de apelação sem efeito suspensivo. Insurgência do Embargante. Concessão de eventual efeito suspensivo que constitui atribuição do Relator. Inteligência dos arts. 995, parágrafo único e 1.012 §§ 3o e 4o do CPC. Necessidade de formulação do requerimento em peça apartada dirigida ao Tribunal ou Relator. Decisão agravada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução. Decisão que recebeu o recurso de apelação sem efeito suspensivo. Insurgência do Embargante. Concessão de eventual efeito suspensivo que constitui atribuição do Relator. Inteligência dos arts. 995, parágrafo único e 1.012 §§ 3o e 4o do CPC. Necessidade de formulação do requerimento em peça apartada dirigida ao Tribunal ou Relator. Decisão agravada anulada, restando prejudicado o agravo.